Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-87.2024.8.11.0036
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA VICINAL. DESVIO PROVISÓRIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E SALDO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil do ente municipal por omissão na conservação e sinalização de desvio provisório em estrada rural, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e rejeitando os pedidos de danos morais, lucros cessantes e saldo residual de financiamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o ente público deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de acidente em desvio viário improvisado;
(ii) saber se é devida a reparação por danos morais, lucros cessantes e pelo valor residual de financiamento do veículo;
(iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por omissão específica do Poder Público resta configurada quando comprovada a falha na manutenção e sinalização de via pública, bem como o nexo causal entre a omissão e o evento danoso.
4. O valor arbitrado a título de danos materiais mostra-se compatível com a extensão dos prejuízos comprovadamente sofridos, tendo como base documentos não impugnados de forma específica.
5. Não há comprovação de nexo direto entre a omissão estatal e o inadimplemento do contrato de financiamento, sendo incabível a transferência de responsabilidade pelo saldo devedor.
6. A ausência de demonstração concreta dos lucros cessantes impede a indenização por expectativa de ganho, não bastando alegações genéricas ou documentos esparsos.
7. O dano moral exige demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a ocorrência de mero transtorno cotidiano, como o oriundo de acidente de trânsito sem maiores repercussões psíquicas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A omissão do ente público quanto à manutenção e sinalização de desvio provisório em estrada vicinal enseja responsabilidade civil subjetiva quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.
2. A comprovação dos danos materiais pode ser feita por meio de orçamento e recibo, quando não impugnados de forma específica.
3. A ausência de comprovação objetiva impede a reparação por lucros cessantes e saldo devedor de financiamento.
4. Danos morais exigem prova de abalo significativo, não caracterizado por meros transtornos cotidianos decorrentes do evento lesivo."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001097-87.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MATHEUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.404.931-04 (APELANTE), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), MATHEUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.404.931-04 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA VICINAL. DESVIO PROVISÓRIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E SALDO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil do ente municipal por omissão na conservação e sinalização de desvio provisório em estrada rural, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e rejeitando os pedidos de danos morais, lucros cessantes e saldo residual de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o ente público deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de acidente em desvio viário improvisado;

(
ii
) saber se é devida a reparação por danos morais, lucros cessantes e pelo valor residual de financiamento do veículo;

(
iii
) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por omissão específica do Poder Público resta configurada quando comprovada a falha na manutenção e sinalização de via pública, bem como o nexo causal entre a omissão e o evento danoso.

4. O valor arbitrado a título de danos materiais mostra-se compatível com a extensão dos prejuízos comprovadamente sofridos, tendo como base documentos não impugnados de forma específica.

5. Não há comprovação de nexo direto entre a omissão estatal e o inadimplemento do contrato de financiamento, sendo incabível a transferência de responsabilidade pelo saldo devedor.

6. A ausência de demonstração concreta dos lucros cessantes impede a indenização por expectativa de ganho, não bastando alegações genéricas ou documentos esparsos.

7. O dano moral exige demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a ocorrência de mero transtorno cotidiano, como o oriundo de acidente de trânsito sem maiores repercussões psíquicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do ente público quanto à manutenção e sinalização de desvio provisório em estrada vicinal enseja responsabilidade civil subjetiva quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

2. A comprovação dos danos materiais pode ser feita por meio de orçamento e recibo, quando não impugnados de forma específica.

3. A ausência de comprovação objetiva impede a reparação por lucros cessantes e saldo devedor de financiamento.

4. Danos morais exigem prova de abalo significativo, não caracterizado por meros transtornos cotidianos decorrentes do evento lesivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Matheus Lima dos Santos e pelo Município de Guiratinga em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, o autor narrou ter sofrido prejuízos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em estrada vicinal situada na zona rural do Município de Guiratinga, atribuindo a causa ao estado precário de conservação da via e à inexistência de sinalização adequada no trecho em que houve o sinistro.

A sentença reconheceu a responsabilidade subjetiva do ente municipal, sob o fundamento de omissão específica consubstanciada na falha do dever de manutenção da estrada vicinal em condições mínimas de segurança e
trafegabilidade
, sobretudo quanto ao desvio improvisado existente no local e à ausência de sinalização preventiva, elementos que concorreram diretamente para a ocorrência do evento danoso.

Em consequência, o Município foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos materiais. Foram, contudo, julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, ressarcimento do valor residual do financiamento do veículo sinistrado e lucros cessantes.

Irresignado
, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial do julgado, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Município também quanto ao ressarcimento do valor residual do financiamento da
caminhonete
sinistrada, bem como, à indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pugna pela condenação ao pagamento de lucros cessantes, cuja quantificação deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença.

De seu turno, o Município de Guiratinga também apelou, postulando a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda
indenizatória
.

Em suas razões, sustentou a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de demonstração cabal da culpa administrativa e do nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano experimentado pelo autor.

Alegou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos materiais, por considerá-lo excessivo.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso adverso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção, opinando pela devolução dos autos sem análise de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por Matheus Lima dos Santos e pelo Município de Guiratinga.

Procedo à análise conjunta dos apelos, iniciando-se pelo recurso interposto pelo ente municipal, uma vez que eventual acolhimento de suas razões, com a reforma integral da sentença, tornaria prejudicada a apreciação do recurso do autor.

Pois bem, na origem, Matheus Lima dos Santos ajuizou ação
indenizatória
em face do Município de Guiratinga, aduzindo que, em 12 de janeiro de 2023, seu veículo automotor (
caminhonete
S10, placa AYD5A92) sofreu completo alagamento e severos danos mecânicos ao transitar por desvio improvisado conhecido como “
Val
”, utilizado como única via de acesso à zona urbana em razão da interdição de ponte de madeira sobre o Rio Taboca, que se encontrava em reforma.

Sustentou que o evento danoso decorreu da omissão do Município, consubstanciada na ausência de desvio seguro e de sinalização adequada, imputando-lhe a responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados.

Pleiteou indenização por danos materiais, danos morais, lucros cessantes e, ainda, a quitação do saldo residual do financiamento do veículo, alegando que o automóvel era instrumento essencial para o exercício de sua atividade rural.

Em contestação, o Município alegou que a responsabilidade civil por omissão seria subjetiva, defendendo a inexistência de nexo causal e a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão das chuvas intensas à época. Subsidiariamente, invocou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, por ter esta, de forma voluntária, optado por trafegar em desvio não oficial e em condições adversas.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade subjetiva do ente municipal por omissão específica, decorrente da falha na manutenção da estrada vicinal e do desvio provisório, bem como da inexistência de sinalização adequada, condenando o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais, rejeitando, contudo, os pedidos de danos morais, lucros cessantes e pagamento do saldo residual do financiamento.

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil do Município de Guiratinga pelos danos causados ao veículo do autor, em decorrência de omissão estatal na manutenção e sinalização de desvio viário.

Nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, adotando-se, como regra, a teoria do risco administrativo.

Em se tratando de atos omissivos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a responsabilidade pode assumir feição subjetiva, exigindo a comprovação do dever legal de agir, da omissão culposa, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, o dano é incontroverso, encontrando-se amplamente demonstrado por documentos e
registros
fotográficos que evidenciam o alagamento e as avarias substanciais no veículo do autor após o atolamento no desvio criado pelo próprio Município.

A conduta omissiva também resta caracterizada.

Incumbia ao ente municipal, enquanto responsável pela obra de reforma da ponte e gestor da via pública, assegurar condições mínimas de segurança e
trafegabilidade
, providenciando desvio adequado, estável e devidamente sinalizado, sobretudo por se tratar de única rota de acesso utilizada pelos moradores do Assentamento Manoel Pereira.

A alegação de que inexistiria requerimento administrativo ou comunicação prévia acerca da precariedade do desvio não merece acolhida. Isso porque, o dever de manutenção, fiscalização e sinalização das vias públicas independe de provocação dos administrados, tratando-se de obrigação legal inerente ao exercício da função administrativa.

Tampouco prospera a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, embora o autor tenha se utilizado do desvio, tal conduta não decorreu de liberalidade, mas da necessidade de locomoção por única via disponível, cuja precariedade era de conhecimento presumido do ente público.

Ademais, o Município não produziu prova apta a demonstrar a existência de sinalização ou advertência eficaz acerca dos riscos do trajeto, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art
. 373, II, do CPC.

Destaca-se, ainda, que o veículo envolvido no sinistro era uma
caminhonete
S10 diesel, dotada de maior capacidade para enfrentar terrenos irregulares, o que evidencia, de forma ainda mais contundente, a inadequação do desvio disponibilizado, pois sequer tal veículo conseguiu transpor o local com segurança.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do Município de Guiratinga, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência pátria, conforme os seguintes precedentes, que mantenho expressamente citados:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA - MORTE DO CONDUTOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OBRAS NO ACOSTAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O ACOSTAMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos
respectivos
usuários ou a terceiros, nos termos do
art
. 37, § 6o da CRFB/1988 - Consoante tese firmada pelo STF no julgamento de repercussão geral (RE 841.526/RS), mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil da Administração Pública prescinde de averiguação do elemento subjetivo, devendo ser verificado o dever de indenizar sob o enfoque da "teoria do risco administrativo" -
Constatado que a concessionária de serviço público não procedeu com a devida sinalização de obras no acostamento da rodovia, em especial para o período noturno, bem como que não reparou desnível considerável entre a pista e o acostamento, resta caracterizada a responsabilidade da concessionária em indenizar os danos morais sofridos pelos autores em razão da morte de seu genitor
- Poucas situações transtornam de modo tão profundo e duradouro a integridade psíquica do ser humano quanto à morte repentina de um ente querido em decorrência de acidente causado por outrem, devendo a indenização considerar a extensão e intensidade dos danos morais sofridos - Recurso ao qual se dá parcial provimento”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01078139720158130301, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024). (Grifo nosso).

“Apelação – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ressarcimento por danos materiais –
Sinistro causado por colisão de veículo com tapume de obra pública – Estrutura instalada por construtora prestadora de serviço público de forma a invadir a via de rolamento – Falha na prestação do serviço público – Ausência de sinalização adequada no local – Teoria do risco administrativo – Responsabilidade objetiva – Nexo de causalidade e danos evidenciados
– Dever reparatório configurado – Consectários legais – Correção,
ex

officio
– Atualização monetária que deve se dar a partir do desembolso (Súmula no 43/STJ) – Observância do Tema 905/STJ e Tema 810/STF, bem como do teor da EC no 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Recursos desprovidos, com observação”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000994-49.2020.8.26 .0474 Potirendaba, Relator.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 27/02/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA­ –
ACIDENTE CAUSADO POR SINALIZAÇÃO insuficiente – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1o, § 3o, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (
ctb
)– AUSÊNCIA DE
observaÇÃO
a obrigação legal (artigos 21, inciso III, e 24, incisos II e III, do CTB)– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE OFÍCIO – Honorários
advocatícios
majorados (honorários
reCursais
) – RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00063995520218160174 União da Vitória 0006399-55.2021 .8.16.0174 (Acórdão), Relator.: Marcos
Sergio

Galliano

Daros
, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022). (Grifo nosso).

Acidente de trânsito - Ação
indenizatória
por danos morais -
Ausência de sinalização adequada de interdição da via pública - Responsabilidade objetiva dos réus (
art
. 37, § 6o, da
CF)-

Município é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente pela ausência de sinalização adequada da via pública
- Dano moral havido e indenização
respectiva
adequada - Apelo do Município corréu não provido e parcialmente provido o da corré Prisma”.

(TJ-SP 10001674020158260142 SP 1000167-40.2015 .8.26.0142, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 12/07/2018, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2018). (Grifo nosso).

No tocante aos danos materiais, o Município insurge-se contra o valor fixado na sentença (R$ 20.000,00), sob o argumento de ausência de prova documental idônea.

Razão não lhe assiste.

O autor juntou aos autos orçamentos e comprovantes de pagamento (ID 307593388), os quais demonstram, de forma suficiente, a extensão dos danos sofridos e os custos necessários à reparação do veículo.

O montante arbitrado guarda estrita consonância com o princípio da reparação integral (
art
. 944 do Código Civil), inexistindo qualquer excesso a ser corrigido.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é firme no sentido de que a apresentação de um único orçamento, quando não impugnado de forma específica pela parte adversa, constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovação dos danos materiais alegados, desde que não infirmado por outros elementos dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE MAQUINÁRIO PESADO NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA E RECIBO DE GUINCHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS
N.°
810/STF, 905/STJ E
ECs
113/21 E 136/25. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em estrada vicinal municipal, no qual o veículo da parte autora colidiu com uma retroescavadeira parada na cabeceira de uma ponte, pertencente à municipalidade, sem sinalização adequada. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 48.619,83 a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do município, em razão do acidente; e (
ii
) verificar se o quantum
indenizatório
por danos materiais foi adequadamente
fixado..

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficientes a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

4. O acidente é incontroverso, sendo comprovado que a retroescavadeira, de responsabilidade do Município, encontrava-se parada sobre a pista em período noturno e chuvoso, sem sinalização adequada e visível nas proximidades do obstáculo.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo ônus do réu a demonstração de fato impeditivo do direito da parte autora (CPC,
art
. 373, II), o que não se verificou.

6. A prova documental e testemunhal confirma que havia apenas dois cavaletes de sinalização posicionados a cerca de dois quilômetros do local, sem qualquer outro aviso nas imediações do maquinário, configurando falha na prestação do serviço público de sinalização viária.

7. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB,
art
. 95, § 1o) impõe à Administração Pública o dever de obter permissão prévia para interdição de via e providenciar a adequada sinalização, inclusive em vias rurais.

8. O dano material foi adequadamente comprovado por recibo de serviço de guincho e orçamento de reparo emitido por oficina especializada, documentos considerados válidos como prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

9. Não se admite inovação
recursal
quanto à alegação de necessidade de prova pericial, quando não requerida durante a instrução processual.

10. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem observar os marcos temporais estabelecidos nos Temas
n.°
810/STF e 905/STJ, bem como nas Emendas Constitucionais n.o 113/21 e n.o 136/25, conforme a seguinte cronologia: até 08.12.2021, correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança; de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplicação única da taxa
Selic
; e, a partir de 10.09.2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou
Selic
, quando mais favorável ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público quanto à sinalização de maquinário viário em estrada rural é objetiva e exige a comprovação do dano, da omissão, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade. 2. A mera alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar quando não há prova da adequada sinalização do obstáculo na via.
3. O orçamento de oficina especializada e o recibo de guincho são suficientes para comprovar os danos materiais, quando não impugnados de forma específica pela parte contrária
. 4. Os critérios de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF, 905/STJ e as Emendas Constitucionais n.o 113/21 e n.o 136/25, conforme os marcos temporais de vigência”.

Dispositivos relevantes citados: CF,
art
. 37, § 6o; CTB,
art
. 95, § 1o; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o, 3o e 11;
ECs
n.o 113/21 e n.o 136/25.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.08.2018; STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905,
REsp
1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, j. 22.02.2018; TJMT,
ApCiv
1001695-15.2016.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.10.2022.

(N.U 1003385-30.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025) (
g.n
)

No que se refere ao pedido de condenação do Município ao pagamento do valor residual do financiamento do veículo, não se verifica nexo causal direto entre a omissão estatal e o eventual inadimplemento contratual do autor.

O contrato de financiamento firmado com instituição financeira constitui relação jurídica autônoma, cujas obrigações não podem ser transferidas ao ente público sem prova robusta de que a conduta omissiva foi causa direta e exclusiva do inadimplemento, o que não ocorreu.

Ao contrário, os próprios documentos colacionados pelo autor demonstram pagamentos expressivos para o conserto do veículo em curto espaço de tempo, circunstância que fragiliza a tese de incapacidade financeira. A pretensão, se acolhida, implicaria indevido enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

Quanto aos lucros cessantes, dispõe o
art
. 402 do Código Civil que estes correspondem ao que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em razão do evento danoso. Para sua configuração, exige-se prova cabal, objetiva e concreta, não sendo suficientes meras alegações ou expectativas abstratas.

No caso, o autor limitou-se a juntar notas fiscais esparsas de fornecimento de produtos ao próprio Município, em valores módicos, insuficientes para demonstrar a habitualidade da atividade econômica, a média de rendimentos mensais ou o período efetivo de interrupção do labor.

Inexistindo prova segura dos prejuízos financeiros alegados, correta a sentença ao afastar a condenação por lucros cessantes, em consonância com a jurisprudência já citada nos autos, especialmente o precedente:

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – PROVA DO DANO MORAL E DA CONDUTA DO MUNICÍPIO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme disciplina o
art
. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da
Republica
.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público municipal, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

6. A Emenda Constitucional
n.°
113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
Selic
.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa
Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. Para a configuração dos danos materiais emergentes, necessária a comprovação de sua existência, todavia, considerando que não há nos autos nenhuma prova acerca dos danos patrimoniais alegados, não há que se falar em condenação neste particular.

9. Os lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. Portanto, para a caracterização dos lucros cessantes, exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais lucros cessantes, não sendo admitidas apenas meras
conjecturas
, possibilidades ou expectativas.

10. Não havendo provas cabais acerca dos alegados danos materiais sofridos, a improcedência é medida que se impõe.

11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(N.U 1000004-36.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (
g.n
)

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Por fim, no tocante aos danos morais, embora seja inegável que o autor tenha suportado transtornos e aborrecimentos em decorrência do sinistro, tais circunstâncias, por si sós, não caracterizam lesão a direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada repele a banalização do dano moral, exigindo demonstração de sofrimento intenso, humilhação ou abalo psíquico relevante, o que não se verifica na hipótese.

Diante de todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelo Município de Guiratinga e por Matheus Lima dos Santos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025